Tribunal: TJSP
Processo: 1024262-27.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. Contrato de transporte aéreo. Falha de serviço evidenciada. Atraso de voo. Perda de conexão. Prazo exíguo. Inobservância pela companhia aérea do tempo necessário para embarque em outro voo. Responsabilidade civil da transportadora. Danos morais reconhecidos. Indenização em valor compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerada,

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. Contrato de transporte aéreo. Falha de serviço evidenciada. Atraso de voo. Perda de conexão. Prazo exíguo. Inobservância pela companhia aérea do tempo necessário para embarque em outro voo. Responsabilidade civil da transportadora. Danos morais reconhecidos. Indenização em valor compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerada, ainda, a assistência prestada à passageira. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644800
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024262-27.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANDREZA
RIBEIRO VARELA, é apelado GOL LINHAS AÉREAS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO
SIQUEIRA.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024262-27.2019.8.26.0003 -Voto no 24491
Fmt 2
VOTO No 24491
APELAÇÃO CÍVEL No 1024262-27.2019.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE JABAQUARA - 2a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: JOMAR JUAREZ AMORIM
APELANTE: ANDREZA RIBEIRO VARELA
APELADO: GOL LINHAS AÉREAS S.A.
RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. Contrato de transporte
aéreo. Falha de serviço evidenciada. Atraso de voo. Perda de
conexão. Prazo exíguo. Inobservância pela companhia aérea do
tempo necessário para embarque em outro voo. Responsabilidade
civil da transportadora. Danos morais reconhecidos. Indenização
em valor compatível com os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, considerada, ainda, a assistência prestada à
passageira. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
RELATÓRIO
Recurso de apelação contra r. sentença (fls. 167/171) que julgou
improcedente a ação de indenização por danos morais, condenando a autora ao
pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Apela a autora (fls. 174/187), sustentando que em razão do atraso na
decolagem do primeiro voo, perdeu o de conexão, de modo que foi realocada em voo
apenas no dia seguinte, chegando ao seu destino com mais de 12 horas de atraso.
Alega ter perdido uma diária de hotel, além dos passeios no local de destino. Sustenta
que a prestação de assistência material é obrigação da companhia aérea e que não
afastam sua responsabilidade em indenizar os danos causados. Defende fazer jus à
indenização por danos morais no montante de R$. 10.000,00.
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 193/201).
VOTO
Cuida-se de ação de indenização por danos morais, alegando a autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024262-27.2019.8.26.0003 -Voto no 24491
Fmt 3
ter sofrido danos decorrentes de atraso de voo, acarretando a perda da conexão e a
chegada ao destino mais de 12 horas após o horário previsto.
Afirma que o voo sairia de Porto Alegre às 12h10 do dia 7.10.2019 com
previsão de chegada em São Paulo às 13h40 do mesmo dia, com conexão às 14h15
com previsão de chegada em Maceió às 17h10. Entretanto, o primeiro voo sofreu
atraso, de modo que perdeu o de conexão, sendo realocada em outro voo apenas no
dia seguinte, às 2h50, chegando ao seu destino às 5h40, com atraso de mais doze
horas do inicialmente previsto.
Conquanto a sentença tenha julgado improcedentes os pedidos, não há
como se afastar a responsabilidade da ré em relação aos transtornos experimentados
pela autora, ao chegar com mais de 12 horas de atraso em seu destino.
Isto porque a ré comercializou as passagens aéreas com a
programação do horário de conexão entre os voos, de modo que é, indubitavelmente,
dela a reponsabilidade pela consumidora não ter conseguido embarcar no segundo
voo.
A empresa de transporte aéreo tem conhecimento, pela sua ostensiva
atuação na prestação de serviços de transportes, da possibilidade de ocorrência de
atrasos, de modo que deveria se acautelar a fim de não prejudicar o cumprimento do
contrato de transporte celebrado com seus consumidores.
Ressalte-se que a ré atribuiu o atraso ao embarque de passageiro VIP,
fato que não afasta sua responsabilidade pelos danos causados à passageira.
Fica, pois, evidenciada a má-prestação de serviços pela ré, diante dos
transtornos experimentados pela autora ao perder a conexão em razão do exíguo
prazo e, assim, a sua responsabilidade civil decorrente deste fato.
Sobre o tema, já decidiu esta Corte. Confiram-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024262-27.2019.8.26.0003 -Voto no 24491
Fmt 4
“Apelação. Danos morais. Transporte aéreo. Aplicabilidade do CDC,
considerando-se que os danos morais não se submetem à limitação
dos tratados internacionais. Entendimento firmado no RE 636.331.
Perda de conexão. Voos agendados pela ré com prazo exíguo para
conexão, considerado o lapso necessário para realização dos
procedimentos imigratórios. Ausência de qualquer assistência à autora,
um bebê de pouco mais de um ano de idade. Tratamento
discriminatório
contra
brasileiros
evidenciado.
Danos
morais
inequívocos. Indenização corretamente arbitrada, respeitando os
critérios punitivo, compensatório e preventivo. Sentença mantida.
Aplicação do artigo 252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo. Recurso improvido.” (TJSP; Apelação Cível
1002316-96.2014.8.26.0189; Relator (a): Mauro Conti Machado; Órgão
Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de Fernandópolis - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 27/11/2018; Data de Registro:
06/12/2018).
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Responsabilidade civil

Danos moral
Transporte aéreo internacional
Atraso de voo
decorrente de falha técnica Perda da conexão Empresa aérea que
vendeu passagens proporcionando itinerário ao consumidor

Impossibilidade de responsabilizar o consumidor pela exiguidade
do tempo entre os voos Ausência de provas quanto à informação
adequada e assistência aos passageiros Descaso com o consumidor
Defeito na prestação do serviço
Responsabilidade objetiva da
empresa aérea
Indenização por danos morais devida
Valor
reparatório a título de danos morais a ser fixado com base em critério
de razoabilidade e atento à orientação do colegiado Recurso provido”
(Apelação Cível 1030926-45.2017.8.26.0100; Relator (a): Lígia Araújo
Bisogni; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 16/02/2018) (destacamos)
Não se pode desprezar, contudo, que a ré comprovou ter prestado
assistência necessária cabível, com o fornecimento de hospedagem, alimentação e
transfer, sem impugnação específica pela autora.
Extrai-se, portanto, que embora o atraso na chegada ao destino deva
ser atribuído à ré, foi prestada assistência à autora.
É certo que a prolongada espera faz presumir os transtornos
emocionais e psíquicos experimentados pela apelante, que teve frustrada a justa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024262-27.2019.8.26.0003 -Voto no 24491
Fmt 5
expectativa de concluir sua viagem com tranquilidade, chegando ao destino com mais
de 12 horas de atraso, mas a assistência prestada pela ré, embora não repare
totalmente os prejuízos sofridos, atenuam a angústia causada pelo atraso do voo e
deve, pois, ser considerada para o arbitramento da indenização.
Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “a indenização por dano
moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser
insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva
a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta” (STJ, REsp
318379-MG, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, j. 20.9.01).
Destinando-se a indenização por danos morais a desestimular a
repetição da falha da prestação dos serviços e levando-se em linha de consideração a
extensão dos danos e o caráter preventivo da reparação, além da assistência
prestada à autora, razoável que a indenização seja fixada não no valor pretendido
pela autora, mas em R$. 7.000,00 (sete mil reais), que se mostra adequado à situação
lamentada e está de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A
quantia deverá sofrer correção monetária a partir da publicação deste acórdão e juros
moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.
Desta forma, fica a ré condenada ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios devidos ao patrono da parte adversa, que ora
se fixa em 20% sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator